Tribunal: TJMT
Processo: 1011650-73.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011650-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), THIAGO DANNIEL DE ANDRADE CASTRO - CPF: 701.785.111-02 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), JULIANE REGINA LOPES CAMPOS PINTO - CPF: 000.340.731-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBERTO DOS SANTOS PINTO - CPF: 889.248.661-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIA MARIA RONDON ARAUJO - CPF: 594.064.881-91 (ADVOGADO), LEDINAI CAMPOS RAMOS - CPF: 632.228.841-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUSPENSÃO DE AÇÃO DE DIVÓRCIO EM RAZÃO DE AÇÃO ANULATÓRIA - PENHORA INCIDENTE SOBRE CRÉDITO TRABALHISTA - AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA -
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto por instituição financeira credora, com fundamento em inadimplemento de diversas Cédulas de Crédito Bancário (CCBs) firmadas pela parte agravada. A agravante busca a reforma de decisão interlocutória que suspendeu o curso de Ação de Divórcio, em que a agravada teria direito a percentual de crédito trabalhista do ex-cônjuge, sob a justificativa de que parte desse valor já foi objeto de penhora nas execuções ajuizadas pela recorrente. A decisão agravada se baseia na existência de ação anulatória da partilha ajuizada pela própria agravada, sob alegação de fraude na constituição do acordo. O pedido de tutela recursal foi indeferido, e a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão da Ação de Divórcio em razão da propositura de ação anulatória da partilha; (ii) estabelecer se a suspensão compromete a efetividade da execução dos créditos já penhorados em favor da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4 - Ainda que a agravante demonstre a existência de créditos executados e garantidos por penhora, não há certeza jurídica quanto à titularidade do crédito trabalhista objeto da constrição, pois sua destinação depende da validade da partilha atualmente contestada.

5 - A suspensão da Ação de Divórcio é medida prudencial e não interfere nas execuções em curso, tampouco determina o levantamento da penhora anteriormente realizada, preservando-se o contraditório e a prestação jurisdicional final.

6 - A ausência de demonstração de risco iminente de perecimento do direito exequendo, especialmente diante da inércia da agravante na adoção de medidas autônomas, afasta o requisito do periculum in mora.

7 - A decisão judicial combatida é provisória e poderá ser revista caso surjam novos elementos, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A suspensão do processo de divórcio é admissível quando fundada na existência de ação anulatória que questiona a validade da partilha homologada judicialmente.

2 - A ausência de definição quanto à titularidade do crédito partilhado impede a liberação imediata de valores penhorados, mesmo diante de execuções em curso.

3 - A inexistência de risco iminente e de urgência justificada afasta a concessão de tutela recursal para revogar decisão que visa resguardar o contraditório e a prestação jurisdicional efetiva.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por
UNICRED MATO GROSSO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens, Alimentos e Guarda nº 1014679-47.2021.8.11.0041, proposta por
JULIANE REGINA LOPES CAMPOS PINTO
, ora agravada, em desfavor de Roberto dos Santos Pinto, determinou a suspensão do processo de divórcio.

Em suas razões recursais (id. 280123378), a agravante sustenta ser credora da agravada, em virtude de diversas Cédulas de Crédito Bancário (CCBs) inadimplidas, cujas respectivas execuções judiciais encontram-se em trâmite nas Comarcas de Nova Mutum e Cuiabá, no Estado de Mato Grosso.

Aduz que, no bojo da Ação de Divórcio em que figura como parte a agravada, foi entabulado acordo judicial prevendo que esta teria direito a percentual incidente sobre crédito trabalhista pertencente ao seu ex-cônjuge. Ressalta, contudo, que parte do referido valor já foi objeto de penhora em ações executivas ajuizadas pela ora agravante, na qualidade de credora da recorrida.

Relata, todavia, que sobreveio nos autos de origem decisão interlocutória determinando a suspensão do curso processual da Ação de Divórcio, até o julgamento de ação anulatória ajuizada pela agravada, esta fundada em alegações de supostas fraudes perpetradas pelo ex-marido no contexto do referido acordo de partilha.

A agravante impugna tal decisão, por considerar indevida a suspensão processual, ao argumento de que esta não compromete, tampouco interfere na execução e satisfação de créditos previamente reconhecidos judicialmente e já perseguidos por meio de execuções autônomas.

Alega, ainda, que o crédito de natureza trabalhista, objeto da partilha homologada judicialmente, deve ser direcionado à satisfação dos débitos executados pela agravante, independentemente da ulterior anulação do divórcio, tendo em vista tratar-se de crédito exequendo preexistente e autônomo em relação à partilha patrimonial do casal.

Diante disso, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, para que seja determinado o prosseguimento da Ação de Divórcio, ao menos no que tange à liberação e destinação dos valores de titularidade da agravada, com a finalidade específica de satisfação das execuções promovidas pela recorrente.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido monocraticamente pela eminente Relatora (id. 280674884).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 285799379).

Procuradoria de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso. (id. 286227870).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Para a concessão da tutela recursal, impõe-se a demonstração cumulativa dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consistentes na probabilidade do direito alegado e na existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso sob exame, embora a agravante evidencie a condição de credora da agravada, com base em Cédulas de Crédito Bancário inadimplidas, não se verifica, nesta fase processual, a certeza jurídica quanto à titularidade do crédito objeto da constrição, uma vez que o montante em discussão deriva de acordo de partilha celebrado nos autos da ação de divórcio, cuja validade se encontra sub judice, em razão da ação anulatória proposta pela própria agravada, circunstância que levou à suspensão do feito originário.

Ainda que se reconheça a plausibilidade jurídica da tese recursal, no sentido de que a penhora incidente sobre o crédito trabalhista visa à satisfação de dívida regularmente constituída, é fato incontroverso que a titularidade do referido crédito permanece indefinida, sendo sua destinação final dependente da resolução de litígio pendente.

Ressalte-se, ademais, que a decisão ora combatida não determinou o levantamento da penhora anteriormente efetivada, tampouco extinguiu as pretensões executivas da agravante.

Limitou-se, tão somente, a suspender o trâmite da ação de divórcio, de forma prudencial, até que se esclareça a controvérsia sobre a titularidade dos valores objeto da constrição.

Dessa forma, inexiste, neste momento, o requisito do periculum in mora, pois não há risco iminente de dissipação do bem penhorado nem prejuízo irreparável ao resultado útil do processo, especialmente considerando que a própria agravante permaneceu inerte quanto à adoção de medidas autônomas aptas à persecução do crédito, circunstância que enfraquece a alegação de urgência e evidencia a ausência de risco imediato à satisfação do crédito exequendo.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE INTEGRAÇÃO AGRÍCOLA – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO DO RECORRENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ante a ausência de probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Sendo a decisão provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.
(TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI AI 1010558-70.2019.8.11.0000, RELATOR: DIRCEU DOS SANTOS, JULGADO EM 22/07/2020).

Assim, não se revela juridicamente viável, neste momento, desconstituir decisão que visa apenas preservar o contraditório e a efetividade da prestação jurisdicional final, sem implicar prejuízo imediato à recorrente

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a higidez da decisão agravada, que determinou a suspensão da ação do divórcio, e a liberação dos valores penhorados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025